Tribunal: TJMT
Processo: 1025471-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025471-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (AGRAVANTE), WASHINGTON LIMA ROSA - CPF: 458.525.961-91 (AGRAVADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA - CPF: 651.768.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO - CPF: 081.419.238-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO - CPF: 138.273.818-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOZENIR SEVERO DA SILVA - CPF: 362.697.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de acesso a sistemas de localização patrimonial, incluindo ofício ao CENSEC, sob fundamento de inexistência de acesso pelo Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao CENSEC para localizar bens do executado, ainda que não esgotadas as diligências extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. O CENSEC é sistema nacional, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, destinado à centralização de informações notariais, cujo acesso depende de intervenção judicial.

4. A jurisprudência do TJMT reconhece a viabilidade da consulta ao CENSEC sem necessidade de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.

5. Medidas como CRCJUD ou SISBAJUD, de acesso direto pelas partes ou já integradas em bases unificadas, não demandam intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para determinar apenas a expedição de ofício ao CENSEC.

Tese de julgamento: “1. A pesquisa via CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais. 2. Providências que podem ser adotadas pelas partes diretamente, ou já incluídas em bases integradas como o SISBAJUD, não justificam expedição de ofício judicial.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRICIO COIMBRA CHESCO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiros (Número Único 1020232-56.2021.8.11.0015), ajuizado pelo agravante contra WASHINGTON LIMA ROSA, indeferiu pedido de expedição de ofício ao CENSEC formulado pelo autor/agravante, ressaltando que
este judiciário não possui acesso ao sistema CENSEC
(cf. Id. no 199922327 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão agravada indeferiu integralmente os pedidos de: (i) acesso às declarações de imposto de renda do executado via sistema INFOJUD; (ii) inclusão do nome do executado no CNIB; (iii) reiteração do bloqueio eletrônico via SISBAJUD (modalidade "teimosinha"); (iv) penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel localizado no Lote no 07, Quadra no 44, Loteamento Aquarela das Artes, Sinop/MT; e (v) expedição de ofício ao CENSEC.

Alega que as medidas pleiteadas são essenciais para a efetividade da execução, argumentando que já foram esgotadas as diligências extrajudiciais sem localização de bens suficientes para garantir o débito.

Sustenta que a pesquisa via CENSEC, embora possa ser realizada pelas partes, demanda a intervenção do Poder Judiciário para que seja efetiva, especialmente quando as diligências extrajudiciais se mostram infrutíferas.

Diz, ainda, que, a pesquisa solicitada é útil e eficaz na medida em que pode identificar possíveis registros patrimoniais de qualquer natureza que ainda não chegaram ao conhecimento do agravante, além de auxiliar na busca de satisfação de seu crédito.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão recorrida, a fim de que sejam imediatamente deferidos os pedidos de: (i) acesso às declarações de imposto de renda do executado via INFOJUD; (ii) inclusão do nome do executado no CNIB; (iii) reiteração do bloqueio eletrônico (teimosinha) via SISBAJUD; (iv) penhora de imóvel em nome do executado, localizado no Lote no 07, Quadra no 44, Loteamento Aquarela das Artes, Sinop/MT; e (v) expedição de ofício ao CENSEC (cf. Id. no 303279866).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente (Id. 303710389).

Sem contrarrazões (cf. Id. no 310441874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo agravante, sob os seguintes fundamentos:

“Indefiro integralmente o pedido de Id. 187892051, tendo em vista que este judiciário não possui acesso ao sistema CENSEC. No mais, é dever das partes propelir atos de seu interesse, de modo que a propriedade do imóvel mencionado pode ser certificada por ela mesma por meio de buscas em cartórios, que sinalizou nenhuma inviabilidade
.
”

O denominado CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, e instituído pelo Provimento no 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios de todo o país.

Para se ter acesso ao sistema, é necessário o requerimento, via ofício, remetido pela autoridade máxima do órgão solicitando a permissão dos magistrados e/ou servidores do Judiciário, ou seja, as informações contidas no CENSEC não podem ser acessadas por mera consulta, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – RAI 10081969020228110000 MT, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data de Publicação: 28/06/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA ALCANÇADA PELO SISBAJUD – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário. É inócuo o pedido de realização de buscas nas empresas administradoras de meios de pagamento, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema SISBAJUD” (TJ-MT - AI: 10119682720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023) (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - N.U 1016150-56.2023.8.11.0000, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA –CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, RAI 1007424-30.2022.8.11.0000, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para determinar a busca via sistema CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025